Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600718-15.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600718-15.2020.6.16.0188
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/11/2021
Processo referência: 0600718-15.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600718-
15.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Anselmo Anevan Fagundes candidato a vereador pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que
compromete sua transparência e regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados
de origem não identificada, no valor de (R$ 35,08), sejam imediatamente transferidos ao Tesouro
Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e
impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Anselmo Anevan Fagundes, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, no município de Pinhais, tendo em vista que foram detectados gastos de natureza
eleitoral não informados a esta Justiça Especializada, em afronta ao previsto no art. 14 da RITSE n.
23.609. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento e, ausente qualquer justificativa, conclui-se que o gasto
eleitoral ocorreu e foi omitido na prestação de contas. Apesar de o candidato ter admitido e
inserido em prestação de contas retificadora o dispêndio realizado junto à empresa FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, o fato é que todas as despesas eleitorais devem ser
reconhecidas e declaradas por ocasião da prestação de contas final, razão pela qual o seu
reconhecimento serôdio configura irregularidade. O candidato confirmou a contratação do serviço
identificado pela análise técnica, bem como afirmou que o valor desembolsado para sua quitação
foi proveniente de recursos próprios que, porém, não se encontram lastreados em conta bancária
específica, tal como preconizado na Resolução TSE 23.607).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANSELMO ANEVAN FAGUNDES VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
ANSELMO ANEVAN FAGUNDES (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42857
540
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.185

RECURSO ELEITORAL 0600718-15.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANSELMO ANEVAN FAGUNDES VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: ANSELMO ANEVAN FAGUNDES
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO
DE PARTE DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO POR
MEIO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR,
TODAVIA, DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL
IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS.MANUTENÇÃO,
CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento,
nos termos do artigo 60 da resolução de regência.
2. Conquanto o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha consista em
irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem
do dinheiro, como, no caso, é diminuto o valor da diferença
omitida e, além disso, representa percentual irrisório perante os
valores movimentados, impõe-se a aplicação dos princípios da
Num. 42857540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar,
com ressalvas, as contas.
3. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não
declarada não transitou nas contas bancárias da campanha e,
nesta condição, configura recurso de origem não identificada, o
que acarreta a obrigação de seu recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência dos artigos 32 e 79 da Res. –TSE nº
23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2022
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ANSELMO ANEVAN FAGUNDES, candidato ao cargo de vereador do
município, em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (ID
42725800) pela qual suas contas foram desaprovadas, nos termos do art. 74, inciso III da Res.
TSE nº 23.607/19, em razão da existência de falha que compromete sua transparência e
regularidade, bem como determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor caracterizado
como recursos de origem não identificada, qual seja, R$ 35,08 (trinta e cinco reais e oito
centavos).
Em suas razões recursais (ID 42725805), sustenta o recorrente que: a) deve-se
combater o punitivismo desnecessário, diante do pequeno valor da suposta omissão de gastos
de campanha; b) a negativa do juízo da aceitação das contas retificadoras vai em desencontro
com a disposição do art. 30 da Lei nº 9.504/97, c.c art. 71, I da Res. TSE nº 23.607/19; c) agiu de
boa-fé, buscando realizar a correta apresentação de suas contas de campanha, sem obter
qualquer vantagem ou acarretar prejuízo à lisura do processo eleitoral; d) aplicando-se os
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo comprovada a
má-fé ou quebra da isonomia, ou alcance a vantagens eleitorais indevidas, ficam afastadas as
ditas impropriedades que pudessem comprometer a regularidade das contas.
Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença no sentido de aprovar a prestação de contas do
candidato.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
Num. 42857540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

constatando a existência de manobras contábeis, com objetivo de fechar as contas, havendo
comprometimento da lisura e confiabilidade das contas prestadas, não pelo valor da
irregularidade, mas pela gravidade do ato omissivo (ID 42802426).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANSELMO ANEVAN
FAGUNDES, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Pinhais, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com determinação
de devolução de valores ao Erário, diante da constatação de omissão de despesa.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, foram constatados valores descritos em nota fiscal eletrônica no CNPJ da campanha e
não declarados na prestação de contas. Conforme descrito no parecer técnico conclusivo de ID
42725790:
“Foi apontado no parecer preliminar, como impropriedades a serem esclarecidas
ou sanadas, (I) a omissão de gasto eleitoral junto à empresa FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 35,08 e (II) a realização
de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com o prestador de contas em exame, o que pode indicar suspeita de
desvio de finalidade (v.g. destinação irregular de sobras de campanha).
Devidamente intimado para prestar esclarecimentos, o candidato apresentou
prestação de contas com status de retificadora, contabilizando a despesa junto à
empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA como dívida de
campanha, sem a devida assunção pela esfera partidária correspondente.
Quanto à realização de despesas junto a fornecedores de campanha que
possuem relação de parentesco com o prestador de contas, pondera o candidato
que, não obstante o vínculo familiar, os serviços foram efetivamente prestados,
não tendo havido má-fé, mesmo porque a despesa não foi saldada com recursos
públicos.
Neste particular, não há realmente indícios de que tenha havido desvio de
finalidade, já que na mesma data em que a despesa foi saldada (anterior à
eleição, gize-se), foi realizado novo aporte de recursos na conta, conforme se
infere do extrato ID 89377928.
No que se refere à omissão de despesas eleitorais, evidentemente que a
manobra contábil realizada pela candidata não pode ser aceita, já que inexiste
qualquer dívida a ser saldada. O próprio prestador reconhece que pagou a
despesa com recursos próprios que não transitaram pela conta específica de
campanha. Nesse passo, no entendimento deste analista, as contas retificadoras
devem ser excluídas da base de dados da Justiça Eleitoral”.
Num. 42857540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

O recorrente alega ter agido de boa-fé, sem ter obtido qualquer vantagem e que
tampouco causou qualquer prejuízo real à lisura do processo eleitoral. Acrescenta ainda que
deve ser combatido o punitivismo desnecessário, diante do montante irrisório da suposta omissão
de gastos de campanha, no valor de R$ 35,08 (trinta e cinco reais e oito centavos), sendo
possível afastar a irregularidade e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
As alegações do recorrente prosperam apenas em parte. Explico.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência.
No caso, o recorrente não nega a realização da despesa e inclusive admite tê-la
realizado no valor correspondente ao das notas fiscais eletrônicas, já que apresentou prestação
de contas com status de retificadora, contabilizando tal despesa, ainda que como dívida de
campanha e sem assunção do débito pela esfera partidária correspondente.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.
Entretanto, há de ser destacada a peculiaridade do presente caso, já que não se
trata de despesa totalmente omitida, mas sim de omissão parcial.
Com efeito, na prestação de contas final originariamente apresentada no
Demonstrativo de Despesas Efetuadas havia sido declarada despesa junto ao fornecedor
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA, provedora de serviços de pagamentos utilizada pela
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA, no valor de R$ 220,00.
Porém, por meio do confronto das notas fiscais eletrônicas, o Cartório Eleitoral
identificou uma diferença de R$ 35,08, que, a princípio, não havia sido contabilizada, conforme o
quadro a seguir:
Num. 42857540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

Todavia, como o valor não declarado é irrisório (R$ 35,08) e representa apenas
0,87% do total de receitas financeiras da campanha e 0,75% do total de receitas da campanha,
englobadas as estimáveis em dinheiro, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Num. 42857540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global
da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
j. 20/05/2021)

Logo, o recurso comporta provimento neste ponto para o fim de aprovar com
ressalvas as presentes contas.
Contudo, deve ser mantida a determinação de recolhimento do valor
correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.
Note-se que, pela petição ID 42725748, a candidata declarou o seguinte: “Consta
como omisso na prestação de contas gasto com impulsionamento junto ao FACEBOOK, no valor
de R$ 255,08. O valor pago com recursos da conta corrente de campanha foi no montante de R$
220,00, conforme já apontado pelo analista da presente prestação de contas, restando um saldo
de R$ 35,08 conforme demonstrato na prestação de contas retificadora (DOCTO 001). Tal valor
(r$ 35,08) fora pago com recursos do próprio candidato, não transitando, como deveria, em
sua conta corrente bancária de campanha. Por essa razão consta na prestação de contas ora
em análise como dívida de campanha e não há assunção de dívida pela esfera partidária
correspondente”.
Corretamente, o setor técnico considerou a falha não sanada, pois a despesa foi
Num. 42857540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

admitida e a referida nota fiscal eletrônica está com situação ativa, configurando omissão não só
de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como
também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas
contas específicas de campanha, conforme reconheceu a própria candidata (art. 14 da citada
Resolução).
A singela declaração – e não comprovada - de que foram utilizados recursos
próprios para o pagamento da despesa não elide o fato de que tais recursos não transitaram pela
conta bancária específica (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto,
considerados recursos de origem não identificada.
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução
”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o candidato
ora recorrente promova o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem não
identificada, no valor total de R$ 35,08 (trinta e cinco reais e oito centavos), na forma do art.
32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Por esses fundamentos, o recurso deve ser parcialmente provido para o fim de
aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor irregular
ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de
recolhimento da quantia de R$ 35,08 (trinta e cinco reais e oito centavos) ao Tesouro
Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 42857540 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600718-15.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANSELMO
ANEVAN FAGUNDES VEREADOR, ANSELMO ANEVAN FAGUNDES - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42857540 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716295383600000041832116
Número do documento: 22012716295383600000041832116